Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-94.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034493-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGISLAINE CRISTINA DO CARMO LOPES - CPF: 061.797.141-26 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ATRASO DE VOO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa trouxe a comprovação de que o voo foi operado dentro do horário previsto, não tendo o recorrente comparecido para o embarque.

2. O atraso de voo de até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3. O contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais no valor de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034493-94.2023.8.11.0002

Polo Ativo

REGISLAINE CRISTINA DO CARMO LOPES

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“O ponto a ser dirimido reside em decidir se a postulante faz jus a reparação por danos morais, em virtude de impedimento no embarque e atraso serviço de transporte aéreo nacional.

É fato incontroverso que a promovente adquiriu passagens aéreas da requerida, o voo estava previsto para 20h20 do dia 26/09/2023, contudo a reclamante foi
impedido
de embarcar, em razão do atraso.

A reclamada alegou que a consumidora não compareceu ao embarque, que o
check-in
deve ser realizado com uma hora de antecedência.

Na espécie, o polo ativo relatou que chegou ao estacionamento do aeroporto às 19h32min.

Desse modo, reconheço a culpa exclusiva da consumidora, pois chegou ao balcão da companhia após o prazo do
check-in
, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço neste ponto.

Em relação ao atraso do voo no dia 27/07/2023, de fato ocorreu um atraso de três horas para ocorrer o embarque.

Em que pese a insatisfação,o mero atraso no embarquenão enseja o direito a reparação por danos morais,já que a mora até o destino não superou quatro horas.

O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

[...]

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos na inicial, por consequência, extingue-se
o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em
três
horas para chegada ao
destino final
.

No entanto, tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, não logrou êxito em comprovar a ocorrência do dano moral, isso porque o atraso de voo de menos de 04 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Assim, não obstante tenha ocorrido o referido atraso e seja um acontecimento desagradável, o atraso de até 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, a fim de justificar a sanção pecuniária.

Nessa intelecção, julgados da 2ª Turma Recursal e deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In
casu
, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in
re

ipsa
” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. PARTES DISTINTAS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO INFERIOR A 04
(QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a conexão e julgou improcedente o pedido inicial.

2. Propósito recursal é a condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em decorrência do atraso de voo de cerca de 03 (três) horas.

3. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem a mesma causa de pedir, mas as partes são distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

5. O atraso de voo de até 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000616-56.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Ainda: TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentos pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação, sob pena de desvirtuar a espécie.

Logo, a conclusão dada pelo juízo a quo está em harmonia com o contexto fático-probatório e jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024